Tribunal: TJMT
Processo: 1017891-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017891-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL MURILO ALMEIDA SANTANA - CPF: 074.732.421-21 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), FLÁVIA ICASSATTI PEREZ MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE
TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO -

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA -
FLAGRANTE IMPRÓPRIO - ART. 302, III, DO CPP -
ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO DE PRISÃO FUNDAMENTADO -
GRAVIDADE

CONCRETA
- RISCO DE REITERAÇÃO -

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante quando os elementos demonstram que o paciente foi detido em virtude de diligências ininterruptas realizadas pela polícia com o objetivo de sua captura, procedimento iniciado imediatamente após o conhecimento da infração, caracterizando-se, assim, o flagrante impróprio, conforme previsto no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Na hipótese,
o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente em razão da gravidade concreta das condutas imputadas e da reiteração criminosa. Assim, é imperativa a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Marcos Maciel Almeida Santana
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito por suposto envolvimento na prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, Art. 121 - § 2o, III) e tortura (Art. 1o - § 3° da Lei n. 9.455/97).

Sustenta a ocorrência de ilegalidade na prisão em flagrante, em razão da ausência de preenchimento das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente
"
não foi flagrado cometendo a infração penal, tampouco há índicos de que havia acabado de cometê-la, não foi perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, e nem mesmo foi encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Diante de tais asserções, pleiteia a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que a prisão preventiva seja relaxada, tendo em vista a ilegalidade do flagrante. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Postulou-se a intimação da impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Acostou documentos (Id. 223566663).

A liminar foi indeferida (ID. 223941190).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
234732686
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
236917171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constrói a impetrante sua fundamentação na existência de ilegalidade no flagrante delito, diante da ausência de configuração das hipóteses do art. 302 do CPP.

Sobressai dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia
12/06/2024
, juntamente com outros corréus

e,

posteriormente, fora denunciado como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea
“a”
, (tortura) c/c §4, inciso III (mediante sequestro), todos da Lei Federal no 9.455/97 (por duas vezes), artigo 121, §2, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2o, da Lei Federal no 8.069/90, todos eles mediante o concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP),

consoante narra a inicial acusatória:

“(...)HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta do caderno investigativo, que no dia 09 de junho, um domingo à noite, as vítimas FLÁVIA ICASSATI PEREZ MOURA e EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, cônjuges, envolveram-se em discussão verbal com sua vizinha, identificada como CLEICE ALMEIDA FREIRE.

Durante esta discussão, RUAN, marido de CLEICE, teria empurrado a vítima FLÁVIA, que estava com uma criança de colo, o que irritou EWERSON, levando-o a proferir graves ameaças contra RUAN.

Cessada a desavença entre vizinhos, o denunciado MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA, seu irmão e codenunciado MIKAEL MURILO ALMEIDA SANTANA e o adolescente JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA, chegaram à casa das vítimas EWERSON e FLÁVIA, supostamente para intermediar e dirimir a controvérsia entre as vítimas e seus vizinhos.

Consta que MARCOS MACIEL e JHORDAN MIGUEL são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, e foram acionados para intervirem na contenda entre a vítima EWERSON e RUAN, sendo que este último é amigo de JHORDAN MIGUEL.

Durante a conversa entre a dupla MARCOS MACIEL e JHORDAN MIGUEL com as vítimas FLÁVIA e EWERSON, a vizinha CLEICE ALMEIDA FREIRE gritou que EWERSON seria integrante da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital - PCC”, rival do “Comando Vermelho”.

Tal alegação proferida por CLEICE levou MARCOS e JHORDAN a indagarem as vítimas quanto à sua participação na facção “PCC”, ao que FLÁVIA e EWERSON negaram repetidamente envolvimento com tal organização.

Em seguida, MARCOS, MIKAEL e JHORDAN deixaram a residência das vítimas, avisando-as que retornariam no dia seguinte para solucionarem definitivamente a questão.
Entretanto, MARCOS MACIEL e JHORDAN MIGUEL retornaram apenas dois dias depois, na terça-feira dia 11 de junho de 2024.

Novamente MACIEL e JHORDAN MIGUEL passaram a interrogar insistentemente as vítimas, inclusive apreendendo seus celulares, onde localizaram fotografias da vítima EWERSON PEREIRA fazendo o gesto de mão “número três”, que no contexto do submundo criminoso é usualmente associado a integrantes da facção criminosa “PCC”.

Neste momento, JHORDAN MIGUEL comunicou, através de ligação telefônica, a descoberta das imagens da vítima EWERSON fazendo o gesto “três”, à um interlocutor não identificado, que então determinou o sequestro das vítimas.

Em seguida, MARCOS MACIEL e JHORDAN MIGUEL, combinados com os demais denunciados para tal fim, sequestraram as vítimas EWERSON WESLEY e FLÁVIA ICASSATI, restringindo sua liberdade e ordenando que entrassem em um veículo providenciado pelos denunciados para tal fim.

O veículo utilizado para transportar as vítimas foi um Volkswagen/Gol preto, de duas portas, que chegou à casa da vítima trazendo a denunciada KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA e o adolescente RONI DE SOUZA RODRIGUES.

As vítimas foram sequestradas e levadas até a Rua Laranjeira, no 1359, Bairro Padre Onesto Costa, endereço do denunciado GUSTAVO FABIANO FARIAS DAMASCENO, onde este tinha em depósito uma planta Cannabis Sativa L. (Maconha), 03 (três) balanças de precisão e um rolo de papel filme, destinados à mercancia ilícita da droga apreendida.

Tal endereço foi utilizado como cativeiro das vítimas EWERSON e FLÁVIA. Lá ficaram os denunciados MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA, KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA, GUSTAVO FABIANO FARIAS DAMASCENO, e os adolescentes RONI DE SOUZA RODRIGUES, JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA, MARIA EDUARDA RODELLO FRANCA e DIEGO OLIVEIRA DA SILVA.

Os denunciados e os adolescentes que lá estavam amarraram EWERSON pelos pés e pelas mãos, para impedi-lo de fugir, e o mantiveram em cativeiro em um quarto, enquanto o interrogavam, utilizando-se de graves ameaças, visando extraírem dele a informação/ “confissão” de que integrava a organização criminosa “PCC”.

Ao mesmo tempo, a vítima FLÁVIA também foi mantida sob cárcere privado, em outro cômodo da casa e separada de seu marido, quando foi agredida com enforcamentos, socos e tapas no rosto, perpetradas sobretudo por KARLA ADRIELLY e MARIA EDUARDA, que tentavam extrair da vítima informações e uma declaração de participação de seu marido no “PCC”.

Neste contexto, os denunciados empregaram em FLÁVIA uma técnica de tortura consistente em cobrir o rosto da vítima com um pano e despejar água, causando na vítima a sensação de afogamento, ao que o denunciado GUSTAVO FABIANO protestou quanto ao local utilizado, dizendo: “no meu quarto não”.

Em razão dos gritos da vítima FLÁVIA, os torturadores se irritaram, ao que um adolescente masculino chutou a vítima, que estava deitada ao solo, e levaram-na ao banheiro da residência, onde permaneceu em cativeiro por mais algum tempo, e de onde pôde ouvir parte do diálogo que ocorria no cômodo ao lado, onde seu marido era mantido.

FLÁVIA conseguiu ouvir quando, com base em fotografias e correspondências localizadas no celular das vítimas, os denunciados e os adolescentes chegaram à conclusão de que EWERSON integrava a organização criminosa “PCC”, rival do “Comando Vermelho” de que são faccionados, motivo pelo qual decidiram ceifar a vida da vítima.

Os envolvidos ainda debateram a possibilidade de ceifarem a vida de FLÁVIA também, mas decidiram poupá-la, em razão da filha da vítima, ainda em tenra idade.

Para matarem EWERSON, os denunciados transportaram-no até local ermo no bairro Buritis Universitário, utilizando-se de outro veículo ainda não identificado, onde efetuaram ao menos 13 (treze) disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda amarrada, matando-a.

Cerca de 30 (trinta) minutos após partirem com EWERSON, retornaram ao cativeiro onde FLÁVIA permanecera, a qual escutou um dos envolvidos afirmar que EWERSON certamente estava morto, dizendo “eu descarreguei o pente na boca e na nuca dele”.

Após ameaçarem FLÁVIA e sua família, para que ela não relatasse os fatos às autoridades, os denunciados transportaram a vítima sobrevivente até perto de sua residência, em um automóvel cor prata, não identificado, e então finalmente a libertaram.

Posteriormente, já na manhã da quarta-feira dia 12 de junho de 2024, o corpo da vítima EWERSON foi encontrado por populares que acionaram a Policia Militar, conforme B.O no 2024.174225 (fls.11/12 – Id. 159926776).

Após a localização do corpo de EWERSON, Policiais Militares conseguiram contato com a vítima sobrevivente FLÁVIA, e com as informações passadas por ela, os militares conseguiram localizar os denunciados MARCOS MACIEL, MIKAEL MURILO, que estavam juntos na residência sita à Rua da Ema ou Rua Dançarino (paralelas e próximas), no 515, bairro Guterres, Primavera do Leste/MT.

Os denunciados, em conjunção de vontades para tal, mataram a vítima EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO impelidos por motivo torpe, eis que ceifaram a vida da vítima pois ela possivelmente integrara, em seu passado, organização criminosa rival à dos denunciados, sendo o crime praticado verdadeira pena de morte imposta à vítima pelos denunciados, o que causa repugnância e repulsa, revelando o caráter torpe da motivação do crime.

Os denunciados, adredemente combinados para tal fim, mataram EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que, agindo em ampla superioridade numérica, desferiram diversos disparos de arma de fogo (ao menos 13), enquanto a vítima ainda tinha os pés e mãos amarrados, sem qualquer possibilidade de defender-se. (...)” extraído do sistema PJE na origem.

Ao homologar o auto de prisão em flagrante e impor a prisão cautelar, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva.
Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...) Pois bem. No caso em comento, é possível inferir que n
o dia 12.06.2024 às 07:00 horas da manhã
foi registrado o BO 2024.174225 dando conta de que o corpo de EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO foi encontrado sem vida no Bairro Buritis Universitário, que estava com as mãos amarradas e varias perfurações aparentando se de arma de fogo (id. Num. 158904651 - Pág. 1).

Às 09:30 horas do dia 12.06.2024 foi registrado o BO 2024.174234 com a seguinte narrativa: “DURANTE DILIGÊNCIAS NA AVENIDA CALIFÓRNIA NO BAIRRO PRIMAVERA 3, O MENOR DE IDADE JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA, CONHECIDO NO MEIO POLICIAL COMO MIGUEL, FOI AVISTADO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA NUA-9780. ADEMAIS, CONFORME O NARRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2024.174423, JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA É UM DOS AUTORES DE HOMÍCIDIO DO JOVEM EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME O DESCRITO NOBOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2024.174225 DO DIA 12/06/2024. DIANTE DO FATO, O CONDUZIDO FOI APRESENTADO NA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS (id.
Num. 158904653 - Pág. 2)”
.

Horas depois, mais precisamente às 10:00 horas, foi elaborado o BO 2024.174423 onde restou consignado o seguinte: “EM CONTINUIDADE AO BOLETIM DE N°2024.174225 DE NATUREZA HOMICIDIO, A EQUIPE DE INTELIGENCIA DO 11o CR ESTEVE NO ENDEREÇO DA VÍTIMA E LEVANTOU AS INFORMAÇÕES E FOTOS DOS POSSÍVEIS AUTORES BEM COMO OS ENDEREÇOS DOS SUSPEITOS E O VEICULO UTILIZADO NO CRIME SENDO GOL BOLA DE COR PRETO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA EQUIPE JUNTAMENTE COM A FORÇA TÁTICA DESLOCOU NO ENDEREÇO MENCIONADO NESTE BOLETIM,
SENDO FEITO ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA SENDO QUE EM UM DOS QUARTOS ESTAVAM OS TRÊS SUSPEITOS, EM ENTREVISTA O SUSPEITO MARCOS MACIEL AFIRMOU QUE ESTEVE NA CASA DA VITIMA JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS JHORDAN E UM TAL DE VULGO SEMENTINHA E QUE REALMENTE FIZEREM O SEQUESTRO DAS VITIMAS, SENDO RECONHECIDO POR ELA COMO A PESSOA QUE DIRIGIU O VEICULO ULTILIZADO PARA LEVAR AO LOCAL ERMO E TORTURAR E AGREDIR FISICAMENTE AS VITIMAS. APÓS ALGUMAS HORAS LIBERARAM A VITIMA E FOI INFORMADO QUE SEU NAMORADO ESTAVA MORTO.
SENDO ESSA INFORMAÇÃO CONFIRMADA COM A LOCALIZAÇÃO DO CORPO DESCRITO NO BOLETIM DE NÚMERO 2024.174225.
A GUARNIÇÃO COMPARTILHOU AS INFORMAÇÕES DOS AUTORES COM A EQUIPE DA POLÍCIA CIVIL SENDO LOGRADO EXITO POR ELES NA PRISÃO DO SUSPEITO JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA. OS TRÊS SUSPEITOS DETIDOS NO ENDEREAÇO MENCIONADO FOI ENTREGUE NA DELEGACIA E APREENDIDOS OS SEU CELULARES PARA A DEVIDA ELUCIDAÇÕE DO CRIME DE HOMICIDIO BEM COMO A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS, FOI NECESSARIO USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA
E PARA MANTER A INTEGRIDADE FISICA DOS MILITARES. LESOES NO SUSPEITO MIKAEL, QUE DURANTE A ABORDAGEM E POR VIRIFICAR QUE ESTAVA POUCOS POLICIAS TENTANOU EVADIR-SE MAIS FOI CONTIDO E JOGADO AO CHAO POR SE TRATAR-SE DO PISO DE CONCRETO E POR NAO QUERER SER ALGEMADO FICOU COM LESAO NO ROSTO E COTUVELO.

No período vespertino, às 16:00 horas o BO 2024.175053 relata o seguinte: QUE ESTÁ EQUIPE TÃO LOGO TOMOU CONHECIMENTO DO CRIME DOS B.OS NUMERO 2024.174423 E 2024.174225, COMEÇAMOS AS DILIGENCIAS AFIM DE ELUCIDARMOS OS FATOS.
QUE APÓS LOCALIZARMOS A VÍTIMA FLAVIA ICASSATTI PEREZ MOURA, E EM CONVERSA COM ELA, ELA CONSEGUIU APONTAR PARA ESSA EQUIPE O LOCAL ONDE ELA E SEU MARIDO, VÍTIMA EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, FICARAM EM CATIVEIRO E FORAM TORURADOS POR ALGUMAS HORAS. QUE DIANTE DO APONTAMENTO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO, ONDE FIZEMOS O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA
. QUE NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUÉM NO MOMENTO, QUE ENCONTRAMOS ENTÃO DOCUMENTOS DO POSSÍVEL PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, O SUSPEITO GUSTAVO FABIANO FARIAS DAMASCENO. QUE DIANTE DISSO, AO CONSULTARMOS EM NOSSOS SISTEMAS, ACHAMOS FOTOS DO SUSPEITO GUSTAVO, QUE
A VÍTIMA FLÁVIA O RECONHECEU COMO ESTANDO NO LOCAL, E COMO SENDO O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, POIS EM DADO MOMENTO, SEGUNDO A VÍTIMA, QUANDO ELES ESTAVAM TORTURANDO ELA COM ÁGUA, ELE TERIA DITO: "NO MEU QUARTO NÃO". QUE EM CONTINUIDADE NAS DILIGENCIAS, FORAM MOSTRADAS DIVERSAS IMAGENS DO QUINTAL E DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA PARA VÍTIMA, E ELA RECONHECEU TODAS COMO O LOCAL QUE ELE PASSOU PARTE DA NOITE E DA MADRUGADA SOB TORTURA.
QUANDO AS EQUIPES COMEÇARAM AS DILIGÊNCIA NO LOCAL,
FORAM ENCONTRADO TRÊS PEDAÇOS DE MADEIRA ESTILO "PORRETE", MUITO COMUMMENTE USADO POR FACÇÕES CRIMINOSAS PARA TORTURAR AS VÍTIMAS, TAMBÉM FOI ENCONTRADO NO LOCAL TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO, APREENDIDO NO LACRE DE NÚMERO 06090319, FOI ENCONTRADO UMA PLANTAÇÃO DE MACONHA EM UM VASO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA E FOI APREENDIDO NO LACRE 05053110. NO LOCAL TAMBÉM ENCONTRAMOS UM CELULAR DA MARCA SAMSUNG PRETO QUEBRADO E UM TABLET MULTILASER M75 PLUS BRANCO E ROSA, TAMBÉM QUEBRADO. FORAM ENCONTRADOS NO LOCAL TAMBÉM, PEDAÇOS DE CADARÇOS E UM PEDAÇO DE UMA CORDA VERMELHA, APARENTANDO SER DA MESMA COM A QUAL A VÍTIMA EWERSON ESTAVA AMARRADO.
APREENSÕES ENTREGUES NA CENTRAL DE FLAGRANTE. B.O REGISTRADO PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS (id. Num. 158904655).

Como se vê, após a ciência pela Policia quanto à localização do cadáver de EWERSON WESLEY PEREIRA DO NASCIMENTO, foram realizadas diversas diligências visando à coleta de elementos aptos a identificar e encontrar os suspeitos.

De acordo com os relatos da vítima FLAVIA ICASSATTI PEREZ MOURA, ela e seu esposo ficaram em cativeiro durante a madrugada do dia 12.06.2024, sendo que o corpo de EWERSON foi localizado às 07:00 horas. Logo em seguida, a guarnição continuou em diligências, que culminaram na prisão em flagrante dos investigados.

Ademais, diversamente do quanto alegado pela Defesa, Flavia Perez reconheceu o local das torturas, os flagrados como seus autores, sem contar que foram encontrados diversos objetos com total relação com o delito, tal como, pedaços de cadarço de uma corda vermelha aparentando ser a mesma com a qual a vítima estava amarrada.

Desta feita, há lapso temporal razoável entre o primeiro registro do Boletim de Ocorrência e a condução dos flagrados até a autoridade policial, bem como fortes indicativos de que Marcos e Mikael juntamente com outros comparsas haviam acabado de cometer o crime quando foram detidos, restando nítida a situação de flagrância nos termos do art. 302, III e IV, do CPP, mormente, quando todos os preceitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante foram obedecidos, sem qualquer ilegalidade constatada.

Deste modo, considerando o estado de flagrância, nos termos do art. 302, III e IV, do CPP não há falar em ilegalidade da prisão dos autuados.

Sendo assim, por tudo que consta no caderno informativo, tenho que o auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, razão pela qual o
HOMOLOGO.

Passo a analisar a prisão dos autuados.

(...)

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que os crimes supostamente cometidos pelos flagrados possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente termo de exibição e apreensão, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e boletins de ocorrência citados acima.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas supostamente perpetradas por eles, uma vez que as vítimas foram torturadas por horas, sendo uma delas encontrada sem vida com as mãos amarradas e deixada com extrema frieza e crueldade em uma estrada, situação que autoriza a decretação da prisão preventiva.

(...)

Por outro lado, Marcos Maciel, vê-se através de seus antecedentes criminais que o mesmo é contumaz na prática de crimes, sendo reincidente, eis que possui condenação com transito em julgado, além de responder outra ação penal pelo crime de Organização Criminosa 1008019-15.2022.811.0037/7a Vara Criminal de Cuiabá, de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

A prisão cautelar dos flagrados justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que durante a abordagem tentaram empreender fuga, sendo necessário algemá-los e o uso de meios moderados para detê-los, sem contar que não trouxeram documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa e que possuem atividade licita nesta cidade.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto
a prisão em flagrante de
MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA e MIKAEL MURILO ALMEIDA SANTANA
, qualificados nos autos,

em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”.

O ponto crucial do presente pedido, é a suposta inexistência de flagrante.

Da análise dos autos, verifica-se que as vítimas Ewerson Wesley e Flávia Icassati foram sequestradas em
11 de junho de 2024
, permanecendo em cativeiro durante a madrugada.

No
dia 12 de junho de 2024
, às 07h00, foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2024.174225, relatando que o corpo de Ewerson Wesley Pereira do Nascimento foi encontrado sem vida, com as mãos amarradas e várias perfurações, aparentemente resultantes de disparos de arma de fogo.

Horas após o registro do primeiro Boletim de Ocorrência (B.O. 2024.174225), por volta das 10h, foi elaborado o B.O. 2024.174423, que detalha as investigações sobre o homicídio de Ewerson Wesley. A equipe de inteligência, esteve no endereço da vítima, coletou informações sobre os suspeitos, incluindo suas fotos, endereços e detalhes do veículo usado no crime, um Gol preto.

Na sequência, a polícia realizou uma operação no endereço dos suspeitos, onde encontrou três deles, incluído o paciente,

durante a abordagem, Marcos Maciel confessou sua participação no sequestro e tortura das vítimas. Em seguida,

foram detidos e entregues à delegacia, com seus celulares apreendidos para a investigação do homicídio.

Assim, conforme registrado pelo Magistrado, as vítimas permaneceram em cativeiro durante a madrugada do
dia 12 de junho de 2024
, sendo o corpo de Ewerson foi localizado às 07h00. Logo após, foram iniciadas as diligências, que culminaram, horas depois, na prisão em flagrante dos investigados.

De fato, na presente hipótese, em nada descaracterizam a situação de flagrância, isso porque não seria possível receber a notícia de um crime e imediatamente perseguir o paciente sem antes nem ao menos ter conhecimento da autoria. Dessarte, o período necessário às investigações, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. PACIENTE PRESO 5 HORAS APÓS O CRIME. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. 3. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. 4. APREENSÃO DO CELULAR. POSSIBILIDADE. ACESSO AOS DADOS. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. LEITURA DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS PELAS PARTES. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE NULIDADES. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 7. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)

2. O período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.
".
(HC 163.772/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 02/08/2010). (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)".

Se isso não bastasse, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
,

conforme Tese no 11 (Edição n. 120: da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Por fim, embora não seja objeto do presente
writ
, registro que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi empregado
. Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância
, “as vítimas foram torturadas por horas, sendo uma delas encontrada sem vida, com as mãos amarradas, e deixada com extrema frieza e crueldade em uma estrada",
circunstância que justifica a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a decisão ressaltou a
possível contumácia delitiva
do paciente, pois é ”
reincidente, eis que possui condenação com transito em julgado, além de responder outra ação penal pelo crime de Organização Criminosa 1008019-15.2022.811.0037/7a Vara Criminal de Cuiabá”,
o que constitui um fator concreto para a manutenção da ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal n. 6 do TJMT.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024